Tribunal: TJMT
Processo: 0002028-95.2018.8.11.0011
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0002028-95.2018.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DANIELA NONATO BIRKINSHAW - CPF: 651.037.851-53 (VÍTIMA), GEOFFREY ROWLAND BIRKINSHAW - CPF: 062.419.738-78 (VÍTIMA), LAURA JOYCE NONATO BIRKINSHAW - CPF: 083.406.101-55 (VÍTIMA), A. E. N. B. - CPF: 083.406.421-97 (VÍTIMA), FRANCISCO WILLAME DOURADO - CPF: 056.392.091-27 (APELANTE), DIEGO FRANCISCO DE OLIVERA - CPF: 048.163.191-74 (APELANTE), SILVANIA MARIA ALVES - CPF: 017.467.441-46 (APELANTE), JOAO PEDRO SANTOS SILVA - CPF: 074.694.131-54 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – 1)
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DE DOIS ACUSADOS
– POSSIBILIDADE QUANTO AO RÉU QUE NÃO TEVE O RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO RATIFICADO EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS DA CONCORRÊNCIA DO ACUSADO NA PRÁTICA DELITIVA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
– MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO QUANTO À RÉ RECONHECIDA PELO POLICIAL MILITAR – APREENSÃO DA ARMA OBJETO DO ROUBO NA RESIDÊNCIA DA ACUSADA – VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2)
PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA
–
PRETENDIDO RECONHECIMENTO – INVIABILIDADE – CONDUTA RELEVANTE DENTRO DO CONTEXTO DELITUOSO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1) Impõe-se a absolvição do corréu em que não há nos autos provas seguras a amparar a condenação, sendo o único meio de prova o reconhecimento fotográfico realizado por duas das vítimas, que em juízo não atribuem a certeza necessária e
m relação ao envolvimento do acusado no delito, externando dúvida no reconhecimento,
situação que conduz a aplicação do princípio do
in dubio pro reo,
nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Mantém a condenação da corré que foi reconhecida pelo policial militar na fase inquisitorial com confirmação em juízo, além de ter sido surpreendida na posse de uma das armas de fogo subtraídas da vítima, a corroborar a versão acusatória de que dava apoio aos demais réus no momento do roubo
, elementos suficientes para ensejar a condenação.

2)
A relevante ajuda no roubo, servindo de motorista de fuga - atípica sob o ângulo da correspondência guardada com o verbo nuclear dos tipos - configura coparticipação delitiva; porém, cuidando-se de uma importante função exercida dentro do todo criminoso, não só conduzindo os coautores ao local do fato, como também, dando-lhes suporte e cobertura do lado externo da residência, não há porque mitigar-lhe a pena nos termos do art. 29, § 1o, do CP, que só se aplica ao partícipe que realiza conduta de menor importância.

3) Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

vvv

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
João Pedro Santos Silva,

Silvania Maria Alves, Francisco Willame Dourado e Diego Francisco Oliveira,
visando reformar a sentença proferida nos autos no. 2028- 95.2018.811.0011, Cód. 260501, pela MM. Juíza de Direito da 3a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, que os condenou pela prática do delito previsto no art. 157, § 2o, II c/c § 2o-A, I, na forma do art. 70, do Código Penal, sendo João Pedro condenado à pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 91 (noventa e um) dias-multa, Silvania à pena de 11 (onze) anos, 06 (seis) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, em regime fechado e pagamento de 126 (cento e vinte e seis) dias-multa e Francisco e Diego à pena de 09 (nove) anos, 10 (dez) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime fechado e pagamento de 110 (cento e dez) dias-multa, cada um.

Inconformada, a defesa postula pela absolvição de
João Pedro Santos Silva
e
Silvania Maria Alves
, em razão da insuficiência probatória, nos termos do art. 386, VII, do CPP; subsidiariamente requer seja reconhecida a atenuante da menoridade a João Pedro e a minorante prevista no art. 29, §1°, do Código Penal, quanto à participação de menor importância à Silvania.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 29482487).

O parecer, da lavra do Procuradora de Justiça, Dra. Julieta do Nascimento Souza, é pelo provimento parcial do recurso, para absolver João Pedro nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 10 de março de 2020.

Desembargador

Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020